Tribunal: TJDFT
Processo: 0746184-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores/recorrentes em face da sentença (ID 34439880) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, resolvendo o contrato denunciado, condenar: a) as rés, CVC e LATAM, solidariamente, à obrigação de restituírem aos autores o valor de R$1.032,84 (um mil e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação; b) a primeira ré, CVC, à obrigação de restituir aos autores o valor de R$1.408,37 (mil quatrocentos e oito reais e trinta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, concedo o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Cumpre ressaltar que a juntada do comprovante de pagamento da condenação (ID 35410906), após a interposição do respectivo recurso não gera presunção de perda do objeto.
4. No caso em tela, nota-se que o voo foi alterado e não houve comunicação prévia aos recorrentes. Assim, resta claro o descumprimento ao que dispõe o art. 12 da Resolução 400 da ANAC. Desde logo, observo que os recorrentes só tiveram ciência do ocorrido quando tentaram realizar o check-in. Por certo, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto (conforme se extrai da análise do art. 14, § 1o, inc. I do Código de Defesa do Consumidor). No caso, restou configurada a falha na prestação do serviço pelos recorridos, tendo em vista que os recorrentes não puderam embarcar no voo contratado, por conta da alteração do voo sem a prévia comunicação.
5. Não obstante, diante das circunstâncias deste caso concreto, verifico que o descaso das empresas com os recorrentes desborda muito do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais. Os recorrentes procuraram antecipadamente a Agência de Viagens para confirmação do voo, receberam a informação de que a passagem havia sido alterada, compareceram na data do embarque e não lograram êxito da viagem. Como se isso não fosse suficiente, passaram pelo constrangimento de, no balcão da segunda recorrida, serem informados que não existia bilhete emitido em face do não pagamento. Ainda assim, mesmo diante da comprovação de que efetuaram pagamento, não foram remanejados para outro voo e ainda lhes foi sugerido, pelo serviço de call-center da 1a recorrida, que comprassem outro bilhete. Neste caso, a “via crucis” a que os recorrentes foram submetidos ultrapassa o mero dissabor.
6. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
7. Diante dos fatos, certo é que no caso concreto a situação vivenciada pelos recorrentes supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Isso porque, a negativa de embarque, com a alegação de falta de pagamento, que frustrou a legítima expectativa dos consumidores, caracteriza fato constitutivo (descaso e perda de tempo útil) suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art.5o, V e X c/c CC, art. 186).
8. Em relação ao “quantum”, fixa-se a compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na medida que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um, a título de danos extrapatrimoniais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos no que tange ao quantum ressarcitório.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).